Tribunal: STF
Processo: HC 221869
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Substituição da Prisão preventiva pela prisão domiciliar. Crime, em tese, cometido na própria residência. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. ACUSADA FORAGIDA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois a agravante estaria associada ao seu companheiro em um complexo esquema de lavagem de capitais, operacionalizado por uma organização ramificada em diversos estados da federação, que movimenta elevados valores com atividade ilícita. Consta que a ré mantinha em sua residência um caderno com anotações do tráfico no qual realizava a contabilidade dos negócios criminosos praticados pelo seu companheiro, além de receber e repassar valores para terceiros, diariamente, sob suas ordens. 



    3. O encarceramento cautelar também está motivado na garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, pois a agravante está foragida. 



    4. Embora a atuação da ré na contabilidade do grupo criminoso realizada de sua residência seja grave, não há como se concluir que tal fato expunha a risco a sua filha menor. Já condição de foragida da acusada impede a substituição da prisão cautelar por domiciliar, consoante reiterada jurisprudência desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, “com a imposição inclusive de monitoramento eletrônico”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A hipótese é de paciente investigada, juntamente com outros 15 indivíduos, e presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A parte impetrante alega que a acusada possui um filho de 6 anos que depende de seus cuidados, de modo que faz jus à automática substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



6. As alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF) no HC 211.497, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 11.02.2022. A decisão transitou em julgado em 22.02.2022. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    “7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    9 . Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a paciente se encontra foragida, dou especial relevância às informações prestadas pelo Juízo de origem de que ‘a paciente atua em um complexo esquema de lavagem de capitais e ocultação de bens, operacionalizado por uma organização que atua em diversos estados da federação, e cujos valores movimentados são estratosféricos, conforme se infere dos dados coletados na investigação. Some-se a isso o fato de que, no decorrer das investigações foram realizadas apreensões de vários carregamentos de droga e, ainda assim, o grupo criminoso e seus integrantes permanecem atuando de forma sistemática, movimentando expressivas quantidades de droga e auferindo lucros, de igual forma, expressivos’.



    11 . Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.” (Grifos acrescidos).



7. Ademais, anoto que sobreveio o julgamento do mérito do habeas corpus manejado pela defesa perante o TJ/RO. Tribunal que não acolheu a pretensão defensiva, deixando consignado que a paciente “coordenava, em tese, o tráfico de sua própria casa”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão do habeas corpus. Veja-se, nessa linha, o seguinte julgado: 



    EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo de interceptações telefônicas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não excedidos os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva.



    (HC 178.017, Rel. Min. Marco Aurélio, grifos acrescidos) 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 03 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator